Tribunal: TJMT
Processo: 1019186-46.2024.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019186-46.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ausência de Cobrança Administrativa Prévia, Arrolamento de Bens, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT. PRESCRIÇÃO. NULIDADE DA CDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PROPORCIONALIDADE DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos em face do Estado de Mato Grosso, mantendo a exigibilidade de multa administrativa no valor de R$ 65.159,66, inscrita em CDA, decorrente de infrações às normas de proteção e defesa do consumidor apuradas pelo PROCON/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se está prescrita a pretensão executória do crédito não tributário; (
ii
) estabelecer se há nulidade da Certidão de Dívida Ativa por violação ao contraditório e à ampla defesa; (
iii
) determinar se houve cerceamento de defesa na esfera administrativa; (
iv
) examinar se as infrações apontadas foram efetivamente cometidas; e (v) verificar se o valor da multa aplicada é desproporcional ou arbitrário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional para cobrança judicial de multa administrativa é de cinco anos, contados da constituição definitiva do crédito, conforme entendimento consolidado no STJ (Temas 135 e 138). No caso, o crédito tornou-se exigível em 16/02/2023, tendo a execução sido ajuizada em 22/09/2023, razão pela qual não se configura a prescrição.

A Certidão de Dívida Ativa preenche os requisitos legais e goza de presunção de certeza e liquidez, não sendo desconstituída por alegações genéricas desacompanhadas de prova inequívoca de vício ou irregularidade.

Os autos demonstram que o apelante foi regularmente notificado dos atos do processo administrativo, tendo apresentado defesa e interposto recurso, o que afasta a alegação de nulidade por ausência de contraditório e ampla defesa.

A ausência de produção de prova pericial na esfera administrativa não configura cerceamento de defesa, sendo matéria afeta ao mérito administrativo e insuscetível de reexame judicial salvo ilegalidade flagrante.

As seis infrações apontadas pelo PROCON/MT foram devidamente descritas e fundamentadas em laudos técnicos, autos de constatação e de infração, evidenciando práticas lesivas aos direitos do consumidor, especialmente no tocante à acessibilidade.

O controle judicial do ato administrativo limita-se à legalidade, não sendo possível a revisão do mérito administrativo, o qual foi devidamente fundamentado pelo órgão competente.

A multa aplicada foi fixada conforme os critérios do art. 57 do CDC e do art. 28 do Decreto no 2.181/97, considerando a natureza das infrações, o porte econômico da instituição e o concurso de práticas infrativas, não se evidenciando desproporcionalidade manifesta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto no 20.910/1932, art. 1o; Lei no 6.830/80,
arts
. 2o, § 5o, e 3o; CTN, art. 204; CF/1988, art. 2o; CDC (Lei no 8.078/90),
arts
. 6o, 7o, 20, 31, 39, 57; Decreto no 5.296/2004, art. 6o; Decreto no 2.181/97, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.105.442/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, j. 09.12.2009 (Tema 135); STJ, REsp 1.112.577/SP e REsp 1.115.078/RS, j. 22.10.2010 (Tema 138).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação

Cível
interposto por BANCO DO BRASIL S.A., com fundamento no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 do Estado de Mato Grosso, que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos pelo ora apelante em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Na origem, o Estado de Mato Grosso ajuizou Execução Fiscal (processo no 1036241-44.2023.8.11.0041) em desfavor do Banco do Brasil S.A., objetivando a cobrança de crédito não tributário no valor de R$ 65.159,66 (sessenta e cinco mil, cento e cinquenta e nove reais e sessenta e seis centavos), consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa no 2023761108, decorrente de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT.

A multa administrativa foi imposta em razão de infrações às normas de proteção e defesa do consumidor, apuradas no Processo Administrativo no 51.001.004.18-0011420, originado a partir do Auto de Constatação no AC.2018.13.0117, lavrado em 10/08/2018, e do Auto de Infração no AI.2018.09.0040, lavrado em 10/09/2018.

O apelante opôs Embargos à Execução Fiscal (processo no 1019186-46.2024.8.11.0041), arguindo, em síntese: (i) a prescrição da pretensão executória, sustentando que o prazo quinquenal deve ser contado da data do auto de infração (03/08/2018), encontrando-se exaurido quando do ajuizamento da ação em 22/09/2023; (
ii
) a nulidade da CDA por ofensa ao contraditório e à ampla defesa, asseverando não ter havido notificação válida no processo administrativo que deu origem ao débito; (
iii
) a inexistência das infrações que lhe foram imputadas, refutando as seis irregularidades apontadas pelo PROCON/MT; (
iv
) o cerceamento de defesa na via administrativa pela não produção de prova pericial; e (v) a desproporcionalidade e arbitrariedade do valor da multa.

O juízo
a quo
recebeu os embargos com efeito suspensivo, determinando a intimação do Estado de Mato Grosso para impugnação.

Em sua impugnação, o Estado de Mato Grosso refutou a tese de prescrição, argumentando que o termo inicial do prazo é a data de constituição definitiva do crédito (16/02/2023), e não a data da infração. Defendeu a higidez da CDA e a regularidade do processo administrativo, bem como a legalidade e proporcionalidade da multa aplicada, sustentando a impossibilidade de o Poder Judiciário reexaminar o mérito do ato administrativo.

Após determinação judicial, o Estado de Mato Grosso juntou cópia integral do processo administrativo, sobre o qual o embargante se manifestou.

Sobreveio sentença que rejeitou a prejudicial de mérito e a preliminar arguidas e, no mérito, julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal, revogando o efeito suspensivo anteriormente concedido e determinando o prosseguimento da Execução Fiscal em seus ulteriores termos. Condenou, ainda, a parte embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o Banco do Brasil S.A. interpôs o presente Recurso de Apelação, reiterando os argumentos expostos nos embargos à execução fiscal, quais sejam: (i) a prescrição da pretensão executória; (
ii
) a nulidade da CDA por ofensa ao contraditório e à ampla defesa; (
iii
) a inexistência das infrações que lhe foram imputadas; (
iv
) o cerceamento de defesa na via administrativa pela não produção de prova pericial; e (v) a desproporcionalidade e arbitrariedade do valor da multa.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença em todos os seus termos, requerendo, ainda, a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
grégia Câmara:

Conheço
do recurso, uma vez que fo
i
interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

1.
Da prejudicial de mérito - prescrição

De início
, impende analisar a prejudicial de mérito suscitada pelo apelante, concernente à alegada prescrição da pretensão executória.

Sustenta o recorrente que o prazo prescricional quinquenal deve ser contado da data do auto de infração (03/08/2018), encontrando-se exaurido quando do ajuizamento da ação executiva em 22/09/2023.

Tal argumentação, contudo, não merece acolhida.

Com efeito, tratando-se de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, o crédito em execução possui natureza não tributária, submetendo-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto no 20.910/32, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 135), firmou a seguinte tese:

"É de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal de cobrança de multa de natureza administrativa, contado do momento em que se torna exigível o crédito (art.
1o do Decreto no 20.910/32)."
(REsp 1.105.442/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, julgado em 09/12/2009,
DJe
22/02/2010)

Posteriormente, no julgamento dos REsp 1.112.577/SP e REsp 1.115.078/RS, também submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 138), o STJ consolidou a orientação de que
"prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração administrativa".

Destarte, o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança de multa administrativa é a data da constituição definitiva do crédito, que ocorre com o término do processo administrativo, momento em que o crédito se torna exigível.

No caso em estudo,
verifica-se que o processo administrativo culminou em decisão final da Turma Recursal do PROCON/MT em 13/05/2022, da qual o apelante foi notificado em 08/02/2023, conforme se depreende dos documentos juntados aos autos.

A própria Certidão de Dívida Ativa no 2023761108, que instrui a execução fiscal, indica como data da constituição definitiva do crédito o dia 16 de fevereiro de 2023.

Considerando que a Ação de Execução Fiscal foi ajuizada em 22 de setembro de 2023, transcorreu menos de um ano entre o termo inicial
da prescrição e o ajuizamento da demanda, não havendo que se falar em decurso do prazo quinquenal.

Destarte,
AFASTO
a prejudicial de mérito relativa à prescrição.

2.
Da prejudicial de cerceamento de defesa e nulidade da CDA

O apelante suscita, em sede preliminar, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa por ofensa ao contraditório e à ampla defesa, asseverando não ter havido notificação válida no processo administrativo que deu origem ao débito, bem como cerceamento de defesa pela não produção de prova pericial na via administrativa.

Tais argumentos, contudo, não merecem acolhida.

Primeiramente, cumpre ressaltar que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 3o da Lei no 6.830/80 e do art. 204 do Código Tributário Nacional,
in
verbis
:

"Art. 3o - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez."

"Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída."

Tal presunção somente pode ser ilidida por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a quem aproveite, conforme dispõe o parágrafo único do art. 204 do CTN:

"Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a quem aproveite."

No caso em apreço, a CDA no 2023761108 preenche todos os requisitos legais previstos no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80, indicando o nome do devedor, o valor originário da dívida, a forma de cálculo dos juros e demais encargos, a origem, a natureza e o fundamento legal da dívida, a data de inscrição, o número do processo administrativo e o número de inscrição no registro da dívida ativa.

Quanto à alegação de ausência de notificação válida no processo administrativo, a análise dos autos revela que o apelante foi devidamente notificado de todos os atos do processo administrativo, tendo, inclusive, apresentado defesa e recurso administrativo.

Com efeito, o apelante foi notificado da lavratura do Auto de Infração no AI.2018.09.0040 via correspondência com Aviso de Recebimento (AR), devidamente recebida em 21/09/2018, conforme se depreende dos documentos juntados aos autos.

O fato de sua defesa inicial ter sido considerada intempestiva não macula o procedimento, mas decorre de sua própria inércia. Ademais, foi-lhe garantido o direito de interpor recurso à instância superior, o que fez tempestivamente, devolvendo à Turma Recursal a análise da matéria, o que afasta qualquer alegação de supressão de instância ou de violação ao contraditório.

No que tange ao alegado cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial na esfera administrativa, tal matéria insere-se no mérito do ato administrativo, cujo controle judicial é restrito à análise de sua legalidade.

Não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se na condução da instrução probatória realizada pela autoridade administrativa, salvo em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na espécie.

A decisão da Turma Recursal do PROCON/MT, inclusive, rechaçou tal pleito por considerá-lo inadmissível em fase recursal administrativa, fundamentando adequadamente sua decisão.

Destarte, não há que se falar em nulidade da CDA ou cerceamento de defesa, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

3.
D
o mérito

No mérito, o apelante sustenta a inexistência das infrações que lhe foram imputadas, refutando as seis irregularidades apontadas pelo
PROCON/MT, e impugna o valor da multa, reputando-o desproporcional e arbitrário.

Tais argumentos, contudo, não merecem acolhida.

3.1.
Da impossibilidade de revisão do mérito administrativo pelo Poder Judiciário

Primeiramente, cumpre ressaltar que, em sede de controle judicial dos atos administrativos, o Poder Judiciário deve limitar-se à análise da legalidade do ato, sendo-lhe vedado adentrar no mérito administrativo, substituindo o juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública pelo seu próprio.

No caso em apreço, o apelante busca, em essência, que o Poder Judiciário reexamine o mérito do ato administrativo que lhe impôs a multa, substituindo o juízo de valor da autoridade do PROCON/MT pelo do magistrado.

Tal pretensão encontra óbice no princípio da separação dos poderes, insculpido no art. 2o da Constituição Federal:

"Art. 2o São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário."

Destarte, não cabe ao Poder Judiciário adentrar na análise da conveniência e oportunidade, ou reavaliar o conjunto probatório que formou o convencimento da autoridade administrativa, a não ser para coibir
manifesta ilegalidade, abuso de poder ou desproporcionalidade evidente, o que não se verifica na espécie.

3.2.
Das infrações constatadas

O Auto de Constatação no AC.2018.13.0117, lavrado em 10/08/2018, e o Auto de Infração no AI.2018.09.0040, lavrado em 10/09/2018, apontaram seis irregularidades praticadas pelo apelante, a saber:

Negativa ou restrição de atendimento pelos meios convencionais nos guichês de caixa para pagamento de faturas de energia elétrica, água e telefonia, obrigando os consumidores a utilizarem apenas o atendimento alternativo (aplicativos) e caixas eletrônicos, em violação ao disposto no inciso III do artigo 6o, § 2o do art. 20, art. 31 e inciso VIII do art. 39 da Lei Federal no 8.078/90 c/c alínea "a" do inciso IX do artigo 12 do Decreto Federal no 2.181/97 e o artigo 3o da Resolução no 3.694/2009 do Banco Central do Brasil;

Não manutenção de cópia dos convênios para pagamento de faturas de energia elétrica, água e telefonia no local, em violação ao disposto no inciso III do artigo 6o, § 2o do art. 20, art. 31 e inciso VIII do art. 39 da Lei Federal no 8.078/90 c/c alínea "a" do inciso IX do artigo 12 do Decreto Federal no 2.181/97 e artigo 1o, I, II, III, IV e parágrafo 1o da Resolução no 1.865/1991 do Banco Central do Brasil;

Não disponibilização de mobiliário de recepção e atendimento (caixa convencional) obrigatoriamente adaptado à altura e à condição física de pessoas em cadeira de rodas, conforme estabelecido nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT (NBR 9050:2015) item 9.2.2.2, em violação ao disposto no art. 7o, caput, da Lei Federal no 8.078/90 c/c inciso II do § 1o do artigo 6o do Decreto Federal no 5.296/2004;

Disponibilização de sinalização ambiental para orientação das pessoas com deficiência visual apenas até o primeiro caixa eletrônico e o primeiro guichê de caixa, não se estendendo às demais áreas e mesas de atendimento, em violação ao disposto nos artigos 7o, caput, e § 2o do art. 20 da Lei Federal no 8.078/90 c/c inciso VI do § 1o do artigo 6o do Decreto Federal no 5.296/2004;

Não disponibilização de telefone de atendimento adaptado para comunicação com e por pessoas portadoras de deficiência auditiva, em violação ao disposto nos artigos 6o, II, parágrafo único, e 7o, caput, da Lei Federal no 8.078/90 c/c § 4o do artigo 6o do Decreto Federal no 5.296/2004;

Disponibilização de apenas um banheiro adaptado para pessoas com deficiência, com cartaz indicando "banheiro unissex", em violação ao disposto no artigo 7o da Lei Municipal no 1.459/2013 de Juína/MT c/c art. 7o, caput, e § 2o do art. 20 da Lei Federal no 8.078/90.

Tais infrações foram constatadas
no local
pelos fiscais do PROCON/MT, em atendimento à Ordem de Serviço no 08.2018.08.012, emitida pela Gerência de Fiscalização, Controle e Monitoramento de Mercado, e em resposta ao Ofício 009/2018 do PROCON Municipal de Juína/MT.

O Auto de Infração foi lavrado por agente público no exercício de suas funções, detalhando as irregularidades constatadas. Tal ato administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade, a qual não foi elidida pelo apelante, que se limitou a apresentar alegações genéricas desacompanhadas de qualquer elemento probatório robusto.

Ademais, as infrações apontadas configuram violações às normas de proteção e defesa do consumidor, notadamente no que tange à acessibilidade e ao atendimento adequado aos consumidores, especialmente aqueles com deficiência.

O Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90) estabelece, em seu art. 6o, inciso III, que é direito básico do consumidor
"a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem".

Já o art. 39, inciso VIII, do mesmo diploma legal, dispõe que é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços
:

"colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (
Conmetro
)".

Por sua vez, o Decreto Federal no 5.296/2004, que regulamenta as Leis no 10.048/2000 e 10.098/2000, estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.

O art. 6o, § 1o, inciso II, do referido decreto dispõe que:

"Art. 6o O atendimento prioritário compreende tratamento diferenciado e atendimento imediato às pessoas de que trata o art. 5o.

§ 1o O tratamento diferenciado inclui, dentre outros:

[...]

II -
mobiliário
de recepção e atendimento obrigatoriamente adaptado à altura e à condição física
de pessoas em cadeira de rodas, conforme estabelecido nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT;"

Já o inciso VI do mesmo dispositivo estabelece que o tratamento diferenciado inclui
"disponibilidade de área especial para embarque e desembarque de pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida".

O § 4o do mesmo artigo dispõe que "os órgãos, empresas e instituições referidos no caput do art. 5o devem possuir, pelo menos, um telefone de atendimento adaptado para comunicação com e por pessoas portadoras de deficiência auditiva".

Destarte, as infrações constatadas pelo PROCON/MT configuram violações às normas de proteção e defesa do consumidor, notadamente no que tange à acessibilidade e ao atendimento adequado aos consumidores, especialmente aqueles com deficiência.

3.3.
Da legalidade e proporcionalidade da multa aplicada

O apelante impugna, ainda, o valor da multa, reputando-o desproporcional e arbitrário.

Tal argumento, contudo, não merece acolhida.

A dosimetria da sanção observou os critérios legais do art. 57 do CDC e foi devidamente fundamentada na Planilha de Cálculo de Multa,
que considerou o porte econômico da empresa, a natureza das infrações, a condição de infrator primário e o concurso de práticas infrativas.

O art. 57 do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90) dispõe que:

"Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo."

Por sua vez, o art. 28 do Decreto Federal no 2.181/97 estabelece que:

"Art. 28. Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos
consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei no 8.078, de 1990."

No caso em apreço, a multa foi fixada em R$ 43.400,00 (quarenta e três mil e quatrocentos reais), considerando o porte econômico da empresa (médio porte), a natureza das infrações (grupo III), a condição de infrator primário e o concurso de seis práticas infrativas.

Tal valor encontra-se dentro dos parâmetros legais estabelecidos no art. 57, parágrafo único, do CDC, e foi fixado de acordo com os critérios previstos no art. 28 do Decreto Federal no 2.181/97.

Ademais, considerando a gravidade das infrações, que afetam diretamente o direito dos consumidores, especialmente aqueles com deficiência, e o porte econômico da empresa, não se vislumbra desproporcionalidade manifesta que justifique a intervenção judicial para reduzir o valor da penalidade.

Destarte, não há que se falar em ilegalidade ou desproporcionalidade da multa aplicada.

Ante o exposto,

AFASTO
as prejudiciais de prescrição e de cerceamento de defesa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante ao apelado para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025